Tribunal: TJDFT
Processo: 0752535-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença decorrente de ação civil pública. Responsabilidade solidária. Chamamento ao processo. Inadmissibilidade na fase executiva. Competência da Vara de Fazenda Pública. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, afastando o chamamento ao processo da CAESB, em execução individual fundada em condenação solidária imposta em ação civil pública.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente admissível o chamamento ao processo na fase de cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se a solidariedade reconhecida no título executivo impõe a formação de litisconsórcio passivo com todos os codevedores.
III. Razões de decidir
3. O chamamento ao processo constitui instituto próprio da fase de conhecimento, voltado à formação de litisconsórcio passivo facultativo, não se aplicando à fase de cumprimento de sentença, que se desenvolve no interesse exclusivo do credor.
4. A responsabilidade solidária não gera litisconsórcio necessário, sendo facultado ao credor direcionar a execução contra qualquer um dos devedores, total ou parcialmente.
5. A competência absoluta das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal, definida em lei, impede a inclusão, no cumprimento de sentença, de pessoa jurídica não abrangida pelo rol legal.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 132; CC, art. 275; Lei no 11.697/2008 (LOJDFT), art. 26.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1819666, AI 0747828-76.2023.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 21.2.2024; STJ, REsp no 2.111.916/DF, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 20.10.2025.